Tribunal: TJDFT
Processo: 0709755-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709755-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELYPE MICHAEL PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELYPE MICHAEL PEREIRA DE SOUSA tendo por objeto a r. decisão (ID 61096079 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença n o 0712360-70.2018.8.07.0018. Na origem, o Distrito Federal requereu o cumprimento de sentença pelo valor de R$6.622,28 com base na memória de cálculos de ID 51392048 - Pág. 1. Como não houve o pagamento voluntário, foi bloqueada a quantia de R$1.395,00 (ID 60265276 - Pág. 1). O devedor impugnou a penhora (ID 60181793 - Pág. 1) alegando que teria sido condenado no importe de 10% sobre o valor da causa de R$5.000,00, o que totalizaria somente quinhentos reais. Diante disso, defende que o bloqueio teria ultrapassado a sucumbência imposta. Foi proferida a r. decisão agravada nos seguintes termos: "FELYPE MICHAEL PEREIRA DE SOUSA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução e a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta poupança (ID 60181793, pg. 376, e ID 61015263, pg. 392). Foram anexados documentos. O autor se manifestou apenas para ratificar os seus cálculos anteriormente apresentados e para afirmar que a verba bloqueada é penhorável (ID 60931374, pgs. 384 a 390). É o relatório. Decido. O réu alega que há excesso de execução pois o valor da causa foi alterado pela sentença de ID 40698095, pg. 270, para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo este ser o considerado para o cálculo dos honorários sucumbenciais. Em análise aos autos, verifica-se que a sentença de ID 40698095, pg. 270, acolheu a impugnação ao valor da causa para alterá-lo, todavia, a decisão de ID 49620749, pg. 348, declarou nula a referida sentença, razão pela qual o valor da causa a ser considerado nos cálculos dos honorários advocatícios é aquele inicialmente pretendido pelo próprio réu na ação de conhecimento (ID 27151688, pg. 39), correspondente ao valor de R$61.296,96 (sessenta e um mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), tal como o autor realizou os seus cálculos (ID 51392048, pg. 369). Por fim, o réu alegou a impenhorabilidade da quantia de R$36,24 (trinta e seis reais e vinte e quatro centavos) bloqueada em sua suposta conta poupança. Todavia, o réu sequer comprovou que o valor bloqueado se encontrava em conta poupança, apenas apresentando o documento de ID 60190092, pg. 378, o qual apenas informa que houve o bloqueio. Dessa forma, como o réu não comprovou que se trata de conta poupança, vê-se que o valor bloqueado é penhorável, pois não se ajusta às exceções previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil. Dessa forma está evidenciado que não houve o alegado excesso de execução ou impenhorabilidade do valor bloqueado, razão pela qual a impugnação é improcedente. Com relação à sucumbência incide a norma do §3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao valor atualizado da causa, que não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se alvará de levantamento em favor do autor da quantia bloqueada no ID 59990434, independentemente de nova conclusão. Quanto ao valor remanescente do débito, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor indique bens à penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil” (ID 61096079 - Pág. 1-2). Inconformado, o agravante recorre. Alega que a sentença de primeiro grau reduziu o valor da causa de R$61.296,96 para R$5.000,00 e que, uma vez diminuída a base de cálculo, haveria excesso de execução pelo valor de R$6.622,28. Como perigo de dano, alega que em junho será convocado para o curso de formação do concurso objeto da demanda tendo que apresentar "nada consta", e que a manutenção da execução impede a obtenção do referido documento podendo perder a convocação para o cargo. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não enxergo, nesta etapa perfunctória, a necessária probabilidade de provimento do recurso, como passo a demonstrar. Depreende-se dos autos originais que o agravante ajuizou ação de conhecimento pleiteando a declaração de nulidade do ato administrativo que o eliminou na fase de investigação de vida pregressa de concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Atribuiu à causa o valor de R$61.296,96 (ID 27151688 - Pág. 35). Ainda na ação de conhecimento, o agravado impugnou o valor da causa e requereu a sua minoração para R$5.000,00 (cinco mil reais). O ilustre Juízo a quo, na sentença, analisou a impugnação ao valor da causa do seguinte modo: "Verifica-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$61.296,96 (sessenta e um mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e eis centavos), contudo, de forma aleatória sem justificar esse valor, que não guarda nenhuma correlação com os pedidos deduzidos. O objeto da presente ação é a declaração de nulidade do ato administrativo que eliminou o autor na fase de investigação de vida pregressa do concurso e, por conseguinte, sua convocação para a escola de formação, sem nenhuma pretensão imediata para o recebimento de qualquer quantia do réu, por isso, o valor atribuído à causa na inicial não pode prevalecer. Portanto, acolho a preliminar. Assim, considerando a previsão contida no artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil, corrijo o valor da causa para fixá-lo em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para a verificação de custas e demais cominações legais nos feitos desprovidos de proveito econômico imediato, como o caso dos autos" (ID 40698095 - Pág. 2) Os autos subiram a este TJDFT em sede de apelação. Chegando os autos ao gabinete, reconheci uma litispendência, declarei nula a r. sentença proferida e, em consequência, julguei extinto o processo sem resolução de mérito. Ao final, condenei o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixei em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no art. 85, §2o, do CPC (ID 49620744 - Pág. 2). Diante desses elementos, com o julgamento proferido pelo tribunal, operou-se o efeito substitutivo, sendo a sentença originária substituída por minha decisão (art. 1.008 do CPC). Logo, considerando que a decisão monocrática se sobrepõe àquela proferida pelo juiz de piso, restaura-se o valor da causa original. Quanto ao perigo de dano também não vislumbro a sua incidência, uma vez que a presente ação, que é de natureza cível e sem qualquer contorno excepcional, não pode embasar uma negativa de nomeação e posse no cargo em referência. Diante desses elementos, não se verificando a probabilidade do direito invocado, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator